Tribunal: TJBA
Processo: 8001492-39.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001492-39.2023.8.05.0172 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARLINEUMA BARROS DE ASSUNCAO Advogado(s): VANDERLEI DOS SANTOS CERQUEIRA APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou extinto o processo de Embargos de Terceiro, sem resolução de mérito, em razão da coisa julgada formada em ação de desapropriação anterior, a qual determinou a imissão do Município de Mucuri na posse do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a possibilidade de oposição de embargos de terceiro após o trânsito em julgado da sentença expropriatória; (ii) a alegação de usucapião sobre bem objeto de desapropriação e incorporado ao patrimônio público; (iii) a validade da ordem de desocupação frente ao direito de moradia invocado pela apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A oposição de embargos de terceiro encontra limite temporal previsto no art. 675 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão do domínio ou da posse após o trânsito em julgado da sentença que decretou a desapropriação do bem. 4. Os bens públicos são insuscetíveis de usucapião, nos termos do art. 183, § 3º, da Constituição Federal e art. 102 do Código Civil, configurando a ocupação por particular mera detenção, que não induz posse protegível contra o Ente Público. 5. A Escritura Pública Declaratória de Posse firmada unilateralmente em data posterior ao decreto expropriatório não possui eficácia para afastar a propriedade pública consolidada pela desapropriação. 6. A ausência de citação da detentora na ação de desapropriação não gera nulidade, uma vez que a demanda deve ser dirigida ao proprietário registral, cabendo ao terceiro prejudicado buscar eventuais direitos pelas vias ordinárias, sem obstar a imissão na posse do Poder Público. 7. Correta a sentença que extinguiu o feito com base no art. 485, V, do CPC, ante a imutabilidade da sentença proferida na ação principal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É incabível a oposição de embargos de terceiro para discutir posse ou domínio de imóvel objeto de desapropriação cuja sentença já transitou em julgado. 2. A ocupação de imóvel desapropriado e incorporado ao patrimônio público configura mera detenção, não gerando direitos possessórios ou usucapião em favor do particular. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, § 3º; CC/2002, art. 102; CPC/2015, arts. 485, V, 675, 85, § 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001492-39.2023.8.05.0172, em que figuram como apelante MARLINEUMA BARROS DE ASSUNCAO e como apelada MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora